Tribunal: TJBA
Processo: 8001582-25.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001582-25.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIMAR OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais, decorrente da interrupção do serviço de telefonia móvel, por evento climático atípico ocorrido em junho de 2018.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a julgamento são: (i) preliminarmente, a análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões; (ii) no mérito, verificar se a alegação de força maior, baseada em laudo técnico unilateral, é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço; e (iii) definir se a interrupção de serviço essencial de telefonia configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova concreta da capacidade financeira do beneficiário, ônus que recai sobre o impugnante. A mera alegação genérica, desacompanhada de evidências, é insuficiente para revogar o benefício. Preliminar rejeitada.

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 37, §6º, da Constituição Federal. A exclusão dessa responsabilidade por força maior exige prova inequívoca do evento extraordinário, o que não se satisfaz com a apresentação de laudo técnico produzido unilateralmente pela própria empresa.

5. A falha na prestação do serviço tornou-se incontroversa, uma vez que o consumidor ficou impossibilitado de utilizar regularmente os serviços de telefonia móvel contratados.

6. A interrupção de serviço essencial, como o de telecomunicações, configura dano moral presumido (in re ipsa), que dispensa a comprovação de prejuízo específico, dada a sua importância para as atividades cotidianas na sociedade contemporânea.

7. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e as circunstâncias do caso. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado, pois a interrupção do serviço durou um período relativamente curto, sem demonstração de consequências mais graves, conforme precedentes desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A empresa responsável pela prestação de serviços de telefonia móvel sujeita-se à responsabilidade objetiva por eventuais falhas na execução do serviço, não sendo apta a eximi-la a simples invocação de força maior desacompanhada de prova concreta e convincente. A interrupção de serviço essencial, como o de telefonia, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo da comprovação de prejuízo específico."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 99, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; (STJ - AR: 5888 RJ 2016/0242528-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022); (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8002355-70.2019.8.05.0063, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Publicado em 17/12/2025); (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8001521-67.2019.8.05.0063, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 21/10/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8001582-25.2019.8.05.0063, originários da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como apelante Edimar Oliveira Pinto e como apelado CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Edimar Oliveira Pinto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08